Tribunal: STF
Processo: RE 1447848
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EM QUANTIDADE SUPERIOR À PREVISTA NO CONTRATO. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Plano de saúde — Autora portadora de neoplasia maligna do retroperitônio - Limitações constantes no contrato constitui prática abusiva, fundada no abuso do poder econômico, em detrimento da defesa e do respeito ao consumidor - Contrato de adesão submetido aos ditames do Código de Defesa do Consumidor — Cobertura devida — Doutrina e Jurisprudência — Recurso improvido.” (Doc. 9)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 15, p. 101).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV e XXXVI, da Constituição da República. Sustenta, inicialmente, que as instâncias ordinárias “deixaram de dar a completa prestação jurisdicional acerca do tema constitucional apontado, omitindo-se quanto à discussão e decisão acerca do referido tema, ensejando a omissão em vício de procedimento em vista do devido processo legal”. Quanto à temática de fundo, alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o ato jurídico perfeito, uma vez que deixou de observar as cláusulas do contrato, celebrando anteriormente à Lei federal 9.656/1998. Requer, ao final, o provimento do recurso para, acolhendo-se a preliminar, anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar a expressa apreciação da questão constitucional ou, no mérito, reformar a decisão e julgar improcedente o pedido formulado na ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais (Doc. 11).



    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 15, p. 126).



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que o acórdão explicitou as premissas do julgamento e que o apelo encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 15, p. 127), decisão que foi agravada pela recorrente.



    Chegando ao Supremo Tribunal Federal como o AI 850.047, dei provimento ao agravo de instrumento para admitir o recurso extraordinário e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determinei a devolução dos autos ao Tribunal a quo, relativamente ao Tema 123 da Repercussão Geral.



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo encaminhou o feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 123 da Repercussão Geral (Doc. 15, p. 167).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, verbis:



    “PLANO DE SÁUDE. Limitação de cobertura no tratamento de neoplasia maligna do retroperitônio. Contrato anterior à Lei 9.656/98 e não-adaptado. Acórdão que negou o provimento ao recurso do plano de saúde para manter a procedência da ação. Retorno dos autos nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual readequação ou manutenção do v. Acórdão. Juízo de retratação não exercido, ante o posicionamento consolidado pelo STF no julgamento do RE 948.6341RS (Tema nº 123). Abusividade. Incidência do CDC. Precedentes deste E. TJSP. Acórdão não retratado.” (Doc. 16) 



    A Presidência da Seção de Direito Privado do Tribunal a quo, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 10).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, quanto à alegada violação do devido processo legal, uma vez que o Tribunal a quo não teria se pronunciado sobre a questão constitucional levada a seu conhecimento, qual seja, a do ato jurídico perfeito, é imperioso registrar que o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nessa linha, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário,'DJe de 13/08/2010.



    Deveras, em referida oportunidade, ao apreciar o Tema 339 de Repercussão Geral, restou assentada a tese de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”  



    In casu, o acórdão impugnado explicita as razões do desprovimento da apelação, à compreensão de que incidente, na hipótese, a legislação consumerista, fundamento que se reputou suficiente para o julgamento da causa, inexistindo, portanto, à luz do entendimento desta Casa, ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais ou, consectariamente, ao devido processo legal.



    Em relação à temática de fundo, vale dizer, a ofensa ao ato jurídico perfeito, melhor sorte não assiste à recorrente. Deveras, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Defesa do Consumidor), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Nesse sentido, os seguintes julgados do Plenário, em casos semelhantes: AREs 1.410.432-AgR, 1.410.434-AgR e 1.410.431-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023. Por todos, reproduzo a ementa deste último, verbis:



    “DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E AO TEMA Nº 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e revisão das cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. O acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei nº 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor, não tendo, portanto, aplicação do Tema nº 123 da repercussão geral à hipótese dos autos. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.410.431-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 4/9/2023, destaquei)



    Assim também já decidiu a Primeira Turma, in litteris:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 123 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRICO QUE SE BASEOU NA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA LEI 9.656/1998 COM O CÓDIGO CIVIL E O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CF/1988. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. TEMA 660. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. O Tema 123 da repercussão geral – que trata da aplicação da Lei 9.656/1998 sobre plano de saúde aos contratos anteriormente firmados -, não tem aplicação à hipótese dos autos, uma vez que o acórdão recorrido baseou-se não apenas na aplicabilidade da Lei 9.656/1998 ao caso concreto, mas também na interpretação conjunta com o Código de Defesa do Consumidor. 



    2. Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e Código Civil), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta SUPREMA CORTE. 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.377.921-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/6/2022, destaquei)



    A semelhante conclusão, ademais, cheguei em sede de reclamação, consoante decisão monocrática assim ementada, verbis:



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. ALEGADA AFRONTA AO TEMA-RG 123. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO APLICOU LEI POSTERIOR A CONTRATOS ANTERIORES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (Rcl 59.388, de minha relatoria, DJe de 26/6/2023, destaquei)



    Na mesma toada, compete ainda mencionar, entre outras, as decisões monocráticas proferidas nos: ARE 1.482.015, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/4/2024; RE 1.477.010, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/2/2024; RE 1.472.198, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/2/2024; RE 1.438.381, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/6/2024; ARE 1.201.372, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 31/7/2023; ARE 1.374.216, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 25/8/2022; e ARE 1.384.047, de minha relatoria na Presidência, DJe de 27/5/2022.



    Ressalte-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo quanto à abusividade da negativa sub judice, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, e AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de25/06/2011.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente